Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718999-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: REGINALDO FONSECA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO em face da sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (arbitramento de honorários advocatícios com pedido de tutela de urgência) ajuizada em face de REGINALDO FONSECA OLIVEIRA, julgou procedente em parte o pedido inicial para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da execução movida em favor do réu, nos autos do processo n° 0001526-43.2015.5.10.0011. Por conseguinte, resolveu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, impôs às partes o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Nas suas razões recursais (ID 14817939), o apelante reitera o pedido liminar de penhora no rosto dos autos do Processo n° 0001526-43.2015.5.10.0011, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir o recebimento dos valores devidos pelo autor. Sustenta não haver qualquer prejuízo ao réu, posto que, caso improcedente o pedido, somente se retira a penhora do rosto dos autos. Ademais, os requisitos de probabilidade do direito e perigo na demora se observam pela disposição normativa que claramente resguarda o direito do recorrente. Pugna, portanto, pela promoção de penhora no rosto dos autos do processo n.o 0001526-43.2015.5.10.0011, antes da intimação do devedor para pagamento voluntário da obrigação, com lastro nos artigos 300 e 301 do diploma processual. Recolhimento do preparo recursal comprovado (ID 14817940 e ID 14817941). O réu não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de ID 14817943. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo, preparo regular. Presentes seus pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados, caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o artigo 301 do referido Código, dispõe acerca das medidas possíveis para efetivação da tutela de urgência requerida: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Pela análise do texto legal, a concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estando presentes os requisitos referidos, deve-se assegurar o direito vindicado pela parte. No caso em análise, de fato, há o preenchimento dos requisitos acima, devendo ser deferida a medida liminar. O requisito da probabilidade do direito já está suficientemente preenchido, pois a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do recorrente de fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da execução movida em favor do réu, nos autos do processo n° 0001526-43.2015.5.10.0011. Aliado a isso, não houve a interposição de recurso pelo réu, o que torna imutável a decisão atacada, pelo menos em relação à impossibilidade de redução de valor. O perigo de dano também se mostra presente, pois a ausência de penhora no rosto dos autos pode impossibilitar o cumprimento da obrigação nos autos do cumprimento de sentença, esvaziando o conteúdo decisório dos presentes autos, ferindo a efetividade da prestação jurisdicional, o que pode ocasionar o risco de resultado útil ao processo. Ademais, a medida requerida não trará qualquer prejuízo ao réu, pois é incontroverso o seu dever de pagar ao menos o disposto na sentença, em razão de não ter se insurgido contra o referido decisum, se conformando com os termos prolatados. Portanto, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência ao presente recurso de apelação, nos termos do artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil. Em um caso análogo, já me manifestei no mesmo sentido. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DO ART. 523, CPC. PENHORA. MANUTENÇÃO. RISCO DE DANO REVERSO. AUSENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos n.o 0704281-22.2019.8.07.0001 para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto os atos constritivos somente podem ocorrer após a intimação para cumprimento voluntário do julgado, mormente quando não comprovados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 2. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados, quando configurada a plausibilidade do direito substancial invocado, mediante elementos capazes de evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, o não cumprimento espontâneo da obrigação - honorários advocatícios, de natureza evidentemente alimentar, decorrente de pronunciamento judicial definitivo - indica a possibilidade de insolvência do agravado, estando configurado o fundado receio de dano irreparável e de risco ao resultado útil do processo, podendo o agravante restar prejudicado no recebimento do seu crédito. 4. Nos termos do §3o do artigo 523 do Código de Processo Civil, "Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação". 5. Considerando que a penhora poderá ser desfeita em caso de julgamento de mérito desfavorável ao exequente, não se vislumbra risco de dano reverso. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201499, 07128891220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono ainda, julgados com o mesmo entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. INVESTIMENTO. BITCOIN. CRIPTOMOEDAS. FOREX. FRAUDE. INDÍCIOS. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. No presente caso os agravantes pretendem a determinação de bloqueio cautelar de bens pertencentes aos agravados diante dos indícios de prejuízos de ordem econômica em decorrência da prática da conduta ilícita. 2. Estão configurados nos presentes autos os requisitos delineados no art. 300 do CPC, o que deve conduzir ao deferimento da tutela antecipada postulada pela parte demandante. Com efeito, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1225676, 07088411020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. PEDIDO DE PENHORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Presentes no caso em apreço elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1227643, 07217845920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos do processo n° 0001526-43.2015.5.10.0011, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da execução, a fim de garantir a efetividade do cumprimento de sentença. Intimem-se. Após, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator